Tribunal: TCU
Processo: 024.050/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2369/2020-TCU-Plenário Considerando que a recorrente reitera argumento apresentado na petição em que solicita seu ingresso nos autos na condição de interessada (Peças 23 e 24), o qual foi examinado ao longo da fundamentação do Acórdão 1872/2020-TCU-Plenário (Peça 27); Considerando que trata-se de argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo. Não há demonstração, de forma objetiva, de que o acórdão recorrido afetou, ou potencialmente afete, direito subjetivo; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que o reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribuna; Considerando, ainda, que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples alegação de que a manutenção da decisão irá resultar dano ao erário ou de que afetará direito subjetivo, estando, em regra, condicionada à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/92 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Itália Participações S.A., em razão da ausência de legitimidade, dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.050/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Itália Participações S/A. (12.625.971/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Janaina Lusier Camelo Diniz (49.264/OAB-DF) e outros, representando Italia Participacoes S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.